Tribunal: TJES
Processo: 0003022-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003022-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIELEN CAMPI

APELADO: CARLOS ALBERTO VIANA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FECHAMENTO UNILATERAL DO LOCAL PELO LOCADOR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que a pretexto de denúncia de invasão, o contrato de locação estava vigente, de modo que competiria ao locador acionar os responsáveis pela empresa locatária para eventual esclarecimento da presença de estranhos ou adoção de medidas de vigilância do local, inclusive, mediante acionamento da polícia;

2. O impedimento de acessar ao espaço locado, além de configurar exercício arbitrário das próprias razões, afeta a imagem da empresa perante vizinhos e clientes em proporção apta a configurar dano moral, extrapondo-se do mero dissabor e descumprimento contratual;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0003022-93.2018.8.08.0048

Apelante: Josielen Campi

Apelada: Vianas Car Serviços Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 124-126) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Vianas Car Serviços Ltda. ME contra Josielen Campi, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Em suas razões recursais (fls. 131-141), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) a instrução processual confirmou que procedeu o fechamento do portão do galpão por ele estar abandonado, de modo a evitar invasões e furtos; (b) a apelada não demonstrou que estava exercendo atividade comercial na época dos fatos; (c) o simples trancamento do portão não afeta a honra da empresa para configurar qualquer abalo moral.

Em contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (id 6915637)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2024

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais em favor da apelada, no valor de R$ 5.000,00, sustentando que (a) a instrução processual confirmou que procedeu o fechamento do portão do galpão por ele estar abandonado, de modo a evitar invasões e furtos; (b) a apelada não demonstrou que estava exercendo atividade comercial na época dos fatos; (c) o simples trancamento do portão não afeta a honra da empresa para configurar qualquer abalo moral.

Na origem, a empresa Vianas Car Serviços Ltda., pretendendo a reparação material e moral, alegou que mantinha contrato de locação de imóvel comercial com a apelante, porém, teve seu acesso ao imóvel bloqueado, como meio coercitivo de cobrança, em razão de inadimplemento na época existente.

De plano, a relação firmada entre as partes é regulamentada pelar normas de direito civil, não havendo prerrogativa quando ao ônus probatório, o que implica na adoção da regra ordinária do art. 373 do CPC, segundo o qual incube ao autor o ônus fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

É incontroversa nos autos a relação jurídica de locação imobiliária firmado entre as partes (fls. 19-27), assim como que, ao tempo dos fatos reportados, havia inadimplemento contratual por parte da locatária (fl. 28).

De mesmo modo, ainda que se debata a real motivação, também ficou bem estabelecido que a apelante, por ato próprio, fechou o acesso ao galpão locado pela apelada, impedindo seu acesso.

A recorrente reporta que a oficina apelada não estaria mais em atividade no galpão e que fez o fechamento do local em razão de denúncia de que haveria pessoas estranhas no local, que não seriam vinculados aos locatários, que estavam retirando equipamentos em suposto pagamento de dívida de um uma pessoa chamada “Baiano”.

Todavia, tal contexto não ilide a responsabilidade a apelada, na medida que, ainda que a empresa não estivesse em funcionamento, o contrato de locação estava vigente, de modo que competiria ao locador acionar os responsáveis pela empresa para eventual esclarecimento da presença de estranhos ou a adoção de medidas de vigilância do local, inclusive, mediante acionamento da polícia.

Observa-se que o trancamento do local, com substituição dos cadeados, demonstra conduta abusiva e indireta para cobrança e retomada do imóvel, ignorando o procedimento definido na Lei de Inquilinato.

Nesse sentido, como bem estabeleceu a magistrada de origem, “
Entendo, contudo, que a réu ag
iu
co
m
abuso de direito, pois, inobstante ter alegado que trancou o local para evitar furto, deveria ter entrado em contato co
m
a locatária para esclarecer os fatos no moment
o
do ocorrido
ou
, ao menos, permitido a entrada dos s
ó
cios da de
m
andante ou de seus colaborad
o
res no primeiro moment
o
que fosse assim solicitado, o que n
ão
foi feito, além de a ré confirmar a retenção de u
m
motor Mercedes que se encontrava no local
”. (fl. 124)

O impedimento de acessar ao espaço locado, além de configurar exercício arbitrário das próprias razões, afeta a imagem da empresa perante vizinhos e clientes em proporção apta a configurar dano moral, extrapondo-se do mero dissabor e descumprimento contratual.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO - LOCADOR QUE INSERE OUTRO LOCATÁRIO E ALIENA BENS DO ANTIGO LOCATÁRIO DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA - USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, os elementos probatórios coligidos aos autos cotejados com as argumentações tecidas pelas partes, convergem realmente para a conduta arbitrária adotada pelo apelante que, durante a vigência do contrato de locação de uma unidade residencial, a pretexto de abandono do imóvel e inadimplência do apelado, inseriu novo locatário na residência, bem como alienou móveis do apelado. 2 - Logo, tais constatações não só denotam o exercício arbitrário das próprias razões pelo locador (apelante), como o dever de indenizar o locatário (apelado), notadamente pelos danos morais daí decorrentes que ultrapassam o mero dissabor e o simples descumprimento contratual, de modo que o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da observância do caráter compensatório e pedagógico, sem importar em enriquecimento ilícito do credor, tampouco quantia excessiva para o devedor. 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005805-70.2021.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 22/03/2024)

Por sua vez, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está condizente com as peculiaridades do caso, atendendo adequadamente o caráter pedagógico e reparador, sem, conduto, revelar enriquecimento ilícito, de modo que deve ser mantido.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento.

Majoro os honorários recursais em desfavor da recorrente em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.